Tribunal: TJMT
Processo: 1000109-91.2025.8.11.9005
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000109-91.2025.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Preparo / Deserção]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BARBARA SAMAY DE OLIVEIRA PANIAGO - CPF: 033.823.791-71 (ADVOGADO), ERNANDES DIAS SANTANA - CPF: 002.551.031-23 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO NO NUCLEO DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS - JUIZ TITULAR 3 - DR. WAGNER PLAZA MACHADO JUNIOR (IMPETRADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A SEGURANÇA.

E M E N T A

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO NÃO COMPROVADOS. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO
. ORDEM DENEGADA.

1.
A gratuidade da justiça não deve ser concedida quando a parte impetrante não apresenta provas suficientes para evidenciar a hipossuficiência financeira alegada, inclusive, sequer informa sua profissão e efetiva renda mensal
.

2.
Inexistência de violação de direito líquido e certo.
Ordem

denega
da
.

3
.
S
em
custas
e
honorários
(
Súmulas

no
105 do STJ e
no
512 do STF e art. 10, XXII, da
Constituição
do Estado de Mato Grosso).

R E L A T Ó R I O

Mandado de Segurança:
1000109-91.2025.8.11.9005

Origem
:

2o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS (autos no 1025863-12.2024.8.11.0003)

Impetrante
:
ERNANDES DIAS SANTANA

Autoridade

Coatora
:

JUÍZO DO 2o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

ERNANDES DIAS S
ANTANA
,
devidamente

qualificad
o

na

inicial
,
impetrou
o
presente

Mandado de Segurança
em
face de
ato
judicial
praticado

pel
o

JUÍZO DO 2o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS
.

Sustentou que o indeferimento da gratuidade da justiça ocorreu indevidamente e requereu a concessão de ordem para que a benesse seja concedida.

A
limina
r

foi

in
deferida
,

nos

termos
da
decisão

prolatada
no ID 264240261/PJe2
.

A
Autoridade

Impetrada

f
oi

devidam
ente

notificada
,
contudo

deixou
de
prestar

informações

conforme
ID 270
256377
/PJe2
.

É a
síntese
do
necessário
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Justiça
Gratuita
.

Havendo

alegação
de
hipossuficiência

financeira
para o
custeio
das
despesas

processuais
e
inexistindo

evidências

em

sentido

contrário
,
os

benefícios
da
justiça

gratuita

devem
ser
deferidos
,
conforme

previsto
no art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC.

Todavia
,
por
se
tratar
de
mera

presunção

relativa
de
veracidade
(art. 99, §3o, do CPC),
havendo

evidências

nos
autos
em

sentido

contrário
, o
juiz

poderá

intimar
a
parte
para
comprovar

sua

condição
de
miserabilidade
(art. 99, §2o, do CPC)
assim

como
a
parte

contrária

poderá

impugnar
a
concessão
dos
referidos

benefícios
(art. 100, do CPC) e
comprovar
a
inexistência

ou

desaparecimento
dos
requisitos

essenciais
à
sua

concessão
.

Nesse
sentido
:

(...)
2. A
presunção
de
pobreza
, para fins de
concessão
dos
benefícios
da
assistência

judiciária

gratuita
,
ostenta

caráter

relativo
,
podendo
o
magistrado

indeferir
o
pedido
de
assistência
se
encontrar

elementos
que
infirmem
a
hipossuficiência
do
requerente
.
3.
Agravo

interno

não

provido
.
Recurso
especial
não

conhecido
tendo
em
vista
sua

deserção
. (STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.881.797/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
Turma
,
julgado

em
17/4/2023,
DJe
de 19/4/2023) (
negrito

nosso
)

(...)
5. Justiça
Gratuita
.
Havendo

alegação
de
hipossuficiência

financeira
para o
custeio
das
despesas

processuais
e
inexistindo

evidências

em

sentido

contrário
,
os

benefícios
da
justiça

gratuita

devem
ser
deferidos
.
Todavia
,
por
se
tratar
de
mera

presunção

relativa
de
veracidade
,
havendo

indícios

nos
autos
em

sentido

contrário
, o
juiz

poderá

intimar
a
parte

interessada
para
comprovar

sua

condição
de
miserabilidade
e a
parte

contrária

pode

impugnar
a
concessão
dos
referidos

benefícios
.
(...)
(N.U 1039082-35.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/05/2024,
publicado
no DJE 23/05/2024)

Em análise do caso concreto, constata-se que a parte requerente dos benefícios da Justiça Gratuita não demonstrou nos autos a impossibilidade de custear as despesas processuais.

Verifica-se que
foi juntada declaração de hipossuficiência financeira pela parte impetrante (
ID 171455897 dos autos no 1025863-12.2024.8.11.0003
), a qual, no entanto, não informa sua profissão e respectiva renda mensal.

P
or

entender

como insuficiente o referido documento, o juízo singular determinou a intimação d
o
recorrente para que apresentasse documentos hábeis a
comprovar

sua

condição
de
miserabilidade
(ID
181014663
),
todavia
,
a referida parte apresentou somente sua CTPS com a informação de que o último contrato de trabalho ativo findou em março/2017 (ID 181428728)
, sendo presumível que o impetrante possua outro meio de renda não registrado na carteira de trabalho, todavia, não foi juntado nenhum elemento de prova suficiente para comprovar a
hipossuficiência
alegada
.

Portanto, diante da insuficiência dos documentos e da inércia da parte reclamante na comprovação de sua condição de miserabilidade, não há elementos para a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, razão pela qual não se vislumbra que a decisão proferida pelo primeiro grau tenha violado direito líquido e certo da parte impetrante.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
denego
a
segurança e
julgo
extinto o processo, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil
.

Sem
custas
e
honorários
, pois
incabíveis

na

espécie
(
Súmulas

no
105 do STJ e
no
512 do STF e art. 10, XXII, da
Constituição
do Estado de Mato Grosso).

Preclusa a via recursal,
arquivem-se
os autos, com as baixas e anotações de estilo.

Notifique
-se
o
Ministério
Público.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025